Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0737732-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENDA RAVILLA FERREIRA ALVES IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado particular em favor de BRENDA RAVILLA FERREIRA ALVES contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva da paciente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e que estaria causando constrangimento ilegal. Alega que a decisão é desprovida de fundamentação calcada em fatos concretos que ensejassem e justificassem a aplicação de medida extrema de restrição da liberdade. Repisa que a decisão é genérica e desatenta à realidade fática, pois não há elementos que possam afirmar a participação e culpa da paciente. Acrescenta que a paciente é pessoa radicada na cidade desde o seu nascimento, possui família regularmente constituída e que é sustentada, exclusivamente, com o fruto de seu labor, exercendo atividade lícita, com endereço certo e sabido. Diz que a prisão cautelar, sem fundamento em elementos concretos, além de consistir em constrangimento ilegal, “atropela a garantia constitucional da presunção da não culpabilidade antes da sentença penal condenatória transitada em julgado”. Requer a concessão da ordem para fazer cessar a coação ilegal, revogando a prisão cautelar e expedindo-se o alvará de soltura. Feito instruído com documentos. Tendo em vista que não foi formulado pedido de liminar, solicitem-se ao Juízo de origem as informações. À Secretaria da eg. Turma Criminal para a juntada da folha de antecedentes penais da paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR